Tribunal: TJDFT
Processo: 0715114-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0715114-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ROSANGELA OLIVEIRA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, manifeste-se a parte contrária no prazo legal. Brasília/DF, 12 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (td)